Tribunal: TJPA
Processo: 0818525-05.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818525-05.2020.8.14.0301

APELANTE: DIEGO DA SILVA LEAO

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU. CONSTRANGIMENTO. ABALO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO À TÍTULO DE DANO MORAL. R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR QUE SE
ENCONTRA DE ACORDO COM O QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART.944 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0818525-05.2020.8.14.0301

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA E OUTRA

APELADO: DIEGO DA SILVA LEÃO

ADVOGADO: RENILDE DA SILVA OLIVEIRA COSTA E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
proposta por
DIEGO DA SILVA LEÃO.

A apelante alega que em momento algum houve ausência de falha na prestação de serviço ou evidencia de qualquer prática de negligencia ou resistência em expedir o Diploma requerido pelo aluno, tampouco qualquer conduta ilícita praticada que gerasse dever de indenizar.

Afirma que não há nexo de causalidade entre o evento narrado na inicial e o suposto dano moral.

Ressalta que
na hipótese dos autos, não há como condenar a parte ré, apelante, ao pagamento de indenização, porquanto inexiste violação de honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil a ser imposta à Ré.

Informa que cada vez mais consumidores têm incluído o pleito de reparação por danos morais em todas as ações que movem em decorrência das relações de consumo, como é o caso da parte apelante, utilizando-se o instituto com objetivo de enriquecimento ilícito, o que deve ser vorazmente afastado pelos Tribunais.

Aduz ainda, quanto a redução do valor arbitrado por dano moral, observando o princípio da eventualidade.

Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
visando modificar sentença proferida na
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
proposta por
DIEGO DA SILVA LEÃO.

Pretende a Apelante a reforma da sentença que arbitrou a indenização por dano moral em favor do requerente no importe de R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), aplicando juros moratórios de 1%a.m desde a data da citação válida, corrigindo-se os valores pelo INCP a partir da data de publicação, até a efetivação do pagamento.; condenou ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação atualizada.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral, em decorrência de uma demora injustificada quanto à regularização e expedição do diploma do requerente, sendo que o requerido/apelado ficou impedido de participar da solenidade de colação de grau no dia do evento, supondo ter passado por situação vexatória na frente de seus convidados.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Assim, comungo do entendimento no sentido de que não pairam dúvidas quanto ao abalo moral experimentado pelo Apelado que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL? APELAÇÃO? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS? DÍVIDA QUITADA? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO? DANO MORAL DEVIDO? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator (a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o apelado faz jus ao recebimento de danos morais, porém, deve-se observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, logo, entendo por certo arbitrar em R$5.000,00 (cinco mil reais), posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Vejamos:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU E ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA INJUSTIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CORRETA AO RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. Recusa da instituição de ensino em promover a colação de grau da aluna e expedir diploma referente à conclusão da graduação em Pedagogia. Instituição de ensino que não desconstituiu o direito alegado, ônus que lhe cabia em razão do disposto no art. 14 § 3º do CDC c/c o art. 333, II do CPC. Falha na prestação do serviço e frustração à legítima expectativa da consumidora. Dano moral in re ipsa. Valor bem fixado em R$6.000,00. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-RJ - APL: 00017500820208190042, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 15/04/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. COLAÇÃO DE GRAU. ALUNO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO. INFORMAÇÃO RECEBIDA POUCOS DIAS ANTES DA SOLENIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Situação dos autos que trata de pedido de indenização por danos morais em face da atuação da universidade demandada que, tão somente nove dias antes à colação de grau, informou a autora da sua impossibilidade de participação na solenidade. Conjunto probatório reunido, especialmente a prova documental e testemunhal, que comprova o fato constitutivo do direito consistente no descaso da demandada em informar a autora a impossibilidade de participar da solenidade de colação de grau dias antes da data do ato, quando já estava com os preparativos e organização da formatura realizados, inclusive distribuição de convites. Dano moral in re ipsa. Valor da condenação (R$ 4.000,00) observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da indenização. VERBA HONORÁRIA. Honorários mantidos em 15% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com os vetores do art. 85, § 2º, do CPC. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078351152, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça... do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078351152 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2018 (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão somente ao tocante do valor imposto à título de Dano Moral para
R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024